Tribunal: TJES
Processo: 0007906-92.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Real
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007906-92.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06). O juízo de primeiro grau entendeu não haver provas suficientes da autoria e do dolo exigido pelo tipo penal. O Ministério Público sustenta que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes dessa natureza e que outros elementos probatórios corroboram a materialidade e a autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição do réu deve ser reformada, considerando a existência de provas suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal grave, no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, especialmente quando encontra amparo em outros elementos probatórios, como laudos médicos, depoimentos de testemunhas e registros policiais.

4. O conjunto probatório comprova a materialidade e autoria do crime, evidenciando que o réu agrediu fisicamente a vítima, causando-lhe fratura no braço esquerdo, além de outras lesões.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando requerida pela acusação ou pela vítima, independentemente de instrução probatória específica, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 398).

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que requerida pela acusação ou pela vítima, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV; Lei nº 11.340/06; CF/1988, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 398; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0008700-84.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0007906-92.2023.8.08.0048

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: LUCAS DOS SANTOS ARAÚJO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de ID 12134227 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LUCAS DOS SANTOS ARAUJO
das sanções previstas no art. 129, § 13º do Código Penal, com incidência na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 12134230, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
a vítima, muito embora na fase inquisitorial tenha dado detalhes de como foi agredida, em Juízo, deu um depoimento impreciso, no claro intuito de não incriminar o réu;
(ii)
não haveria impedimentos para que o depoimento colhido na esfera policial fosse valorado como prova, já que existem outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório que corroboram as declarações da vítima;
(iii)
“
diante da realidade da violência doméstica, do ciclo de violência e da estrutura social e histórica de desigualdade de gêneros que condiciona o comportamento das vítimas, o sistema de justiça deve valorizar o conjunto probatório, reconhecendo que a palavra da vítima é importante, mas que sua ausência (ou modificação) não descaracteriza o crime, especialmente quando existem outras provas que corroboram a agressão
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. sentença objurgada, para que o acusado seja condenado nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12134237, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12319290, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora apelado, onde é narrado (ID 12134195):

“No dia 05 de novembro de 2023, por volta de 15:40 horas, na Av. Cel. Manoel Nunes, nº 414, José de Anchieta, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa, Tainara e Silva da Costa, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, em anexo.

Denota-se do procedimento investigatório, que o Denunciado e a vítima foram casados durante 05 (cinco) anos, possuindo uma filha em comum, mas estavam separados há um ano, inclusive, com processo de divórcio em andamento, na data dos fatos. A relação era conturbada, com histórico de violência perpetrada pelo Denunciado em desfavor de sua esposa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado foi até a residência da ex-esposa, ocasião em que passaram a conversar na calçada. Alterado, o Denunciado iniciou uma discussão com ela, acusando-a de estar se relacionando com outra pessoa. Logo após, ele deixou o local.

Ocorre que, momentos mais tarde, o Denunciado retornou e surpreendeu a ex-esposa, quando ela estava saindo de casa. Sem permitir qualquer chance de defesa à vítima, ele chegou correndo e, de imediato, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, bem como desferiu vários socos e tapas nela. O Denunciado, ainda, apertou fortemente, pescoço da vítima e fraturou seu braço esquerdo, conforme descrito no Laudo de Exame de Lesões Corporais, em anexo.

Consigne-se, por fim que, após acionamento policiais militares compareceram ao local e encaminharam os envolvidos para a Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima registrou os fatos e requereu medidas protetivas de urgência.

Assim agindo, o Denunciado LUCAS DOS SANTOS ARAUJO, praticou as condutas previstas no art. 129, §13º, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma Lei 11.340/06, pelo que o Ministério Público requer, após recebida e autuada a presente denúncia, seja o Denunciado citado, devidamente processado, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas reprimendas do delito acima capitulado. (...)”

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que “
as provas produzidas em Juízo não foram suficientes para demonstrar a autoria do réu
”, bem como que “
não ficou demonstrado o dolo exigido no crime de lesões corporais, ante a real dúvida acerca dos fatos
”, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a
materialidade
restou demonstrada através dos documentos colacionados ao Inquérito Policial, que possui, dentre outros:
(i)
Boletim Unificado;
(ii)
Auto de Prisão em Flagrante Delito;
(iii)
Boletim de Atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social;
(iv)
Registro de Alta Hospitalar;
(v)
Receituário de Controle Especial, todos acostados no ID 12133879, bem como do Laudo de Lesões Corporais de ID 12134196.

Ademais, denota-se que a pretensão ministerial, de fato, merece acolhida, eis que não restam dúvidas quanto a
autoria
.

De início, importante registrar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(
AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021
)
(Grifei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data: 10/07/24
)
(Grifei)

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Na hipótese, ao prestar depoimento em Juízo, a vítima Tainara e Silva da Costa, narrou que (transcrição da audiência de ID 12134222):

“Sobre esses fatos que o juiz relatou, aconteceram dessa forma?

(Vítima)
Eu acabei provocando o Lucas, deixando ele mais alterado com as minhas falas, umas brigas, eu acabei provocando ele. Por isso eu tive esse resultado. O Lucas, ele sempre foi um bom pai, sempre tratou a minha filha muito bem. E foi o que aconteceu. Eu acabei provocando o Lucas, né, deixando ele (...) alimentando mais a raiva dele naquele dia.
Foi mesmo nesse dia mesmo que houve isso.

Anteriormente, ele nunca tinha feito algo parecido com a senhora, então?

(Vítima)
Não, nunca me agrediu.

Foi só esse dia, então?

(Vítima) Foi.

Foi qual dos braços que a senhora machucou?

(Vítima)
Foi o lado esquerdo.

Como que foi que ele chegou a golpear? Como que aconteceu?

(Vítima)
Eu não me lembro como foi o exato momento, (...) eu não lembro direito como é que foi o momento que foi que aconteceu.

E aí vocês estavam discutindo, a senhora falou que irritou muito ele, e aí ele utilizou só as mãos.
Em quais partes do corpo ele atingiu a senhora? O braço, mas teve alguma outra parte do corpo?

(Vítima) Não, foi só o braço.
(...) Como eu te falei, como eu também estava batendo nele, pode ser que foi na hora que eu bati, não sei como que aconteceu.

Ele também quebrou alguma parte do corpo, como a senhora?

(Vítima) Que eu saiba não.
”

No dia dos fatos, a vítima assim relatou perante a autoridade policial:

“(...) QUE perguntada sobre os fatos que, hoje, a trazem nesta Unidade Policial, bem como o dia e a hora, a dinâmica dos fatos, descrevendo como ocorreu a violência, respondeu que hoje, pela manhã, Lucas tentou falar com a depoente, mas não conseguiu, e que na parte da tarde, de hoje, Lucas foi até a casa da depoente e conversaram na calçada da casa, ocasião
em que Lucas falou para a depoente que ela estaria com um outro homem
; QUE isso é coisa da cabeça de Lucas, pois não existe esse fato; QUE Lucas embora depois da discussão e que a depoente entrou para dentro de sua casa;
QUE a depoente informa que mais tarde saiu de casa e que quando percebeu, Lucas já vinha correndo atrás dela;

QUE Lucas começou a lhe agredir; QUE Lucas lhe deu vários tapas e lhe agrediu na rua desde o bairro José de Anchieta II até o bairro José de Anchieta
;
QUE Informa que Lucas lhe deu vários tapas e socos, além de ter apertado seu pescoço; QUE não recorda como Lucas quebrou seu braço, mas foi em razão da agressões de Lucas que a depoente quebrou o braço;
QUE a depoente informa que está com dores na testa, e nas costas, em razão dos socos que Lucas lhe deu, mas que não possui hematomas no local; QUE Lucas xingou a depoente de "piranha e vagabunda"; QUE Lucas não invadiu a casa da depoente; (...)”
(Grifei)

Coadunando com o relato da vítima, os Policiais Militares que responderam a ocorrência, relatam, em Juízo, que (ID 12134222):

CB/PMES Thiago de Oliveira Binow

“Nós fomos acionados, quando a gente chegou perto na distribuidora, a vítima e o acusado estavam no local, aí conversamos com a vítima, ela informou que estava na residência, quando foi agredida por ele, com socos e foi estrangulada também. Depois ele arrastou ela pela rua, onde a gente encontrou os dois lá próximo à distribuidora. (...) Na hora, a gente perguntou se ela precisava ir para o hospital, ela falou que sim, porque estava com o braço doendo. Foi constatada a fratura no braço do esquerdo.”

SD/PMES Thiago Gomes Bridi

“Eu me lembro que a gente chegou numa rua que era próxima à saída do bairro e já vimos o rapaz meio que pressionando a menina na parede. Já com a denúncia que já tinha havido agressão. Quando a gente chegou lá, a gente abordou ele e puxamos ela no canto para perguntar o que estava acontecendo.

Ela falou que tinha sido agredida, que ela tinha ido na casa dele ou ele tinha ido na casa dela, e que o resultado disso era uma lesão no braço, que ela estava sentindo dor no braço. (...)”

Assim, em detida análise, denota-se que a vítima declarou, em sede judicial, que, após uma discussão com o acusado, foi agredida fisicamente e sofreu uma fratura no braço esquerdo, sendo inequívoca sua afirmação de que foi atingida, ainda que não se recorde exatamente da dinâmica da agressão.

Nada obstante, seu relato encontra amparo nos demais elementos probatórios, sobretudo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, que não apenas relatam o que a vítima os repassou, mas narram a situação acalorada em que encontraram o casal.

Nesse liame, os agentes de segurança certificam que encontraram o acusado pressionando a vítima contra uma parede, ocasião em que ela se queixava de dores no braço, posteriormente diagnosticado com fratura.

Outrossim, ainda que a agressão tenha ocorrido como suposta defesa das investidas da vítima, fato é que uma mulher apresenta uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem. Essa diferença é relevante para avaliar a proporcionalidade da resposta, que resultou em uma fratura de ulna distal com a necessidade de imobilização com aparelho gessado no membro superior esquerdo, o que demonstra a desproporcionalidade da reação do acusado.

Com efeito, ao ser questionada em audiência se o acusado também “
havia quebrado alguma parte do corpo, como a senhora
”, a vítima apresentou resposta negativa, o que, por si só, demonstra a disparidade nos comportamentos das partes.

De se ressaltar, ainda, eis que imperioso, que a vítima, em juízo, embora tenha tentado minimizar os fatos, não os refuta.

Como apoio, cita-se o entendimento adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos correlatos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim 0000003-45.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Data: 09/07/24
)
(Grifei)

___________________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim
0000768-95.2017.8.08.0012
; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Data:
12
/03/24)

(Grifei)

Dessa forma, restando plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade penal do acusado, que praticou agressão resultando em lesão corporal significativa, devendo ser acolhida a pretensão condenatória do Órgão Ministerial.

Passa-se, portanto, à dosimetria da pena em relação ao delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06 (com redação dada pela Lei nº 14.188, de 2021, vigente à época dos fatos).

Na
primeira fase da dosimetria
, tem-se que a
culpabilidade
não extrapola o normal do tipo. Os
antecedentes
não são maculados. A
conduta social
e a
personalidade
não foram objeto de prova ou investigação nos autos, ao que mantenho-as neutras. Os
motivos
e as
circunstâncias
são ínsitos ao tipo penal. O
comportamento da vítima
deve ser entendido como neutro.

Em relação às
consequências
do delito, estas devem ser compreendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

Na hipótese, a conduta do acusado resultou na quebra do braço esquerdo da vítima, fazendo com que a mesma tivesse a necessidade de engessar o membro fraturado, bem como fazer acompanhamento médico.

O tratamento hospitalar e a necessidade de imobilização do membro impuseram à vítima sofrimento considerável, comprometendo sua rotina, restringindo sua mobilidade e acarretando dificuldades em sua vida cotidiana, o que reforça a necessidade de uma resposta penal proporcional ao dano causado.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que as
consequências do delito
extrapolam o tipo penal incriminador, justificando o devido sopesamento deste vetor na dosimetria da pena.

Neste ponto, registra-se que o posicionamento do STJ é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Desta forma, valorando negativamente as consequências do delito, e perfilhando a fração paradigma de 1/6 (um sexto) do mínimo estipulado ao delito,
fix
a-se
a pena-base
em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
segunda fase dosimétrica
, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na
terceira etapa da dosimetria
, não foram identificadas causas de diminuição ou aumento da pena, de modo que a
pena definitiva
fica estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ao réu primário, adota-se o regime inicial
aberto
, nos termos do

art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Dado que o delito envolveu violência contra a pessoa e está sujeito às disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal) tampouco conceder a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), pois os requisitos necessários para essas alternativas não estão presentes.

Por fim, de acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo sentenciante, ao proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Nessa toada, o Tema Repetitivo nº 398 do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de violência doméstica contra mulher, é necessário, para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
o requerimento expresso da acusação ou da parte ofendida
, independentemente de instrução probatória específica nesse sentido.

A propósito,
“c
onforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação dos Recursos Especiais números 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, em se tratando de crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório, a título de dano moral, na sentença penal condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso nesse sentido, como ocorre na espécie [...]”
(TJES; ApCrim 0010221-64.2021.8.08.0048; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024)

Verifica-se que houve pedido expresso de condenação do réu pelos danos morais causados pelo delito, conforme consta na denúncia (pp. 3, ID 12134195), em atendimento ao requisito estabelecido no Tema Repetitivo supracitado.

Ainda, à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. O referido documento também ressalta que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui uma faculdade do magistrado, mas sim um dever imprescindível para a adequada prestação jurisdicional e o exercício de suas funções.

Assim, o arbitramento da indenização, diante da comprovação dos danos causados à vítima, configura um mecanismo de garantia à dignidade da pessoa que sofreu violência de gênero.

Neste sentido:

LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "f" DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. 2. Pena-base já fixada no mínimo legal. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f" do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/2006, não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, conforme o caso em comento.
5. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

(
TJES, ApCrim nº 0008700-84.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Willian Silva, DJe: 25.05.2023
)
(
G
rifei)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos. 2.
Em situações de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia
. 3. Recurso improvido.

(
TJES, ApCrim nº
0008681-44.2022.8.08.0048
, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel.
Pedro Valls Feu Rosa
, DJe:
18
.11.2024
)
(
G
rifei)

Em relação ao
quantum
a ser arbitrado, deve ele observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias e a reprovabilidade do fato, a situação econômica das partes, além do caráter pedagógico que deve assumir a indenização, evitando-se, no entanto, o enriquecimento ilícito da parte lesada.

Aliás,
“para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso.”
(TJES, ApCrim 038180027658, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Julg. 11/03/2020, DJe: 24/08/2020)

Assim sendo, em observância às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica do réu, reputo pertinente fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para condenar
LUCAS DOS SANTOS ARAUJO
nas sanções do art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda.

Em observância ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.